Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729258-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEBERT CHAVES PEREIRA IMPETRANTE: THATYANE COSTA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, denunciado por crime de organização criminosa, teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 10.6.25, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ação penal - ID 23898849). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 11.6.25 (ação penal- ID 239196149). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão, genérica, não apontou fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e exerce trabalho lícito. E a prisão preventiva é desproporcional -- impõe ao paciente situação mais grave do que a que seria submetido se condenado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. Inquérito policial – instaurado em 2022 - apurou a existência de organização criminosa que se dedicava a ampliar o comércio ilícito de drogas na cidade Estrutural/DF, fornecer drogas a traficantes que atuam no Plano Piloto – em especial, na rodoviária e em invasões da asa norte e ocultar capitais mediante realização de empreendimentos e invasão de terrenos para construção de imóveis. O paciente – narra a denúncia - seria o responsável por fornecer drogas ao líder da organização criminosa. Foram encontrados arquivos de áudio, datados de 17.12.23, com diálogos entre o paciente e o líder, em que eles negociam drogas - quantidade, valores e a forma de entrega (ID 74140361, p. 60). A prisão preventiva foi decretada ao fundamento de que o paciente exerce “papel essencial no abastecimento da rede ilícita” e “tem vasto histórico policial por crimes patrimoniais e associação criminosa (ID 74140361, p. 132). O paciente tem condenação por receptação qualificada, cometida em 2024 (ID 74145601). E registra ação penal em curso por crime de roubo, cometido em 2016 (ID 74145601, p. 3 e 1). A gravidade concreta do crime – integrar organização criminosa complexa e estruturada voltada aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – e a reiteração delitiva do paciente indicam, ao menos nesse exame preliminar, que sua liberdade pode colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Decidiu o e. STJ: "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). E o c. STF: “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.” (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). Além disso, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, terá fixado regime menos severo. Na via estreita do habeas corpus não se examinam tais questões, que exigem dilação probatória. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, sem qualquer previsão legal. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES